Tribunal: TJDFT
Processo: 0730357-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730357-15.2021.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MERCADO BOM PREÇO EIRELI, BRADESCO SAUDE S/A APELADO: BRADESCO SAUDE S/A, MERCADO BOM PREÇO EIRELI DESPACHO Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas por MERCADO BOM PREÇO EIRELI (ESPETECO BAR EIRELI) e por BRADESCO SAÚDE S/A contra a r. sentença exarada sob o ID 35342221. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a apelante MERCADO BOM PREÇO EIRELI (ESPETECO BAR EIRELI) juntou aos autos o comprovante do recolhimento de preparo recursal somente no dia seguinte à interposição do recurso de apelação (ID 33616326), um dia após o escoamento do prazo para interposição do recurso. Nos termos do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Ademais, apesar da peça inaugural (ID 35342066) e do ato constitutivo (ID 35342070 - Pág. 10) indicarem a razão social da autora como MERCADO BOM PREÇO EIRELI, o recurso de apelação utiliza a denominação de “ESPETECO BAR EIRELI”. Por conseguinte, determino a intimação da autora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção, bem como para esclarecer a sua correta denominação social. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de maio de 2022 às 15:12:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora